Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722446-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA WANIS RIBEIRO DE SOUSA, JULIO CESAR MOREIRA BARBOSA, PEDRO LEONARDO TONACO ALEXANDRE RECORRIDO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A., GAMA SAUDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. PACIENTE JOVEM. AVC HEMORRÁGICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. LIMITAÇÃO. 12 HORAS. INVIABILIDADE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. 1. Configurada a relação de consumo, todas as empresas que participaram da cadeia negocial, a exemplo da administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde, são solidariamente responsáveis pela reparação de danos ao consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único c/c arts. 14 e 25, § 1o). 2. Ante a solidariedade existente entre as empresas integrantes da cadeia de consumo, cabe ao consumidor escolher contra qual delas demandar pelo seu direito, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Precedente. 3. Aplica-se de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Lei no 9.656/1998, art. 35-G e STJ, Súmula 608). 4. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente. 5. É inviável a limitação do atendimento às primeiras doze horas quando o plano de saúde garante a cobertura ambulatorial, internações e demais atendimentos. A restrição só seria possível se a operadora fornecesse apenas cobertura ambulatorial (Resolução CONSU no 13, art. 2o). Entender de forma diversa violaria frontalmente a Súmula no 302 do STJ. Precedentes. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde em situações de urgência ou emergência enseja danos morais “em virtude do agravamento do sofrimento físico e emocional do paciente e deu seus familiares” (STJ. REsp n. 2.198.561/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025. 7. Comprovada a ofensa a direito da personalidade da autora, há dano moral a ser indenizado. Contudo, o valor deve ser arbitrado com base nas peculiaridades do caso concreto e em observância ao postulado da razoabilidade. 8. A reparação de dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um "baremo", mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor (Código Civil, art. 953, parágrafo único). 9. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas ao instituto, revelam que a quantia fixada a título de reparação de dano moral, observados precedentes desta Turma, deve ser reduzida, para que não haja enriquecimento indevido do ofendido nem empobrecimento do devedor (Código Civil, art. 953). 10. Em ação de obrigação de fazer em que se busca a tutela da saúde e da vida, bens que não têm valor econômico determinado, cumulado com pedido de danos morais, é cabível a utilização da condenação indenizatória - quando houver -, como parâmetro de cálculo dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 2o). 11. Não há reparo a ser feito na sentença que estabeleceu expressamente que o valor indenizatório deverá ser corrigido nos termos da Lei no 14.905/2024. 12. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso da autora conhecido e não provido. Recursos das rés conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, defendendo que havendo condenação em obrigação de fazer, especificamente obrigação de custeio de procedimento cirúrgico, o valor de seu custeio deve estar incluso na base de cálculo da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Pondera que a obrigação de fazer pode ser economicamente aferida. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Sucessivamente, requer, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, a majoração do percentual dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §2o, do mesmo diploma legal. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO GONINI BENÍCIO, OAB/DF 59.511. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO GONINI BENÍCIO, OAB/DF 59.511. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028